Tribunal: STF
Processo: HC 191198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Romulo Area Feitosa, em favor de A.R.S,, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 609.933/PI.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de A. R. DOS S., contra decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (HC n. 0755175-62.2020.8.18.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso cautelarmente no dia 15/8/2020 pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 217-A e 147, ambos do CPB (e-STJ fl. 66) 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, que o paciente conta com 87 anos de idade, estado de saúde debilitado e ausência dos requisitos para a custódia cautelar. O Desembargador plantonista do Tribunal de origem, contudo, não conheceu do writ, em decisão assim ementada (e-STJ fl. 53):
    [...]
    Consta, ainda, que a defesa impetrou novo habeas corpus (0755571- 39.2020.8.18.0000), o qual foi indeferido liminarmente, por se tratar de mera reiteração de pedido do mandamus anterior (e-STJ fl. 84). 
    Na presente oportunidade, a defesa alega que o paciente possui 87 anos de idade, é primário, com bons antecedentes e possui problemas de saúde, quais sejam, hipertensão e osteoartrite, fazendo jus à prisão domiciliar. 
    Explica que embora tenha impetrado 2 habeas corpus perante a Corte de origem com os mesmos pedidos, os atos coatores eram diversos, sendo o primeiro o decreto de prisão e o segundo o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 
    Diante do exposto, requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão do paciente por prisão domiciliar, ou outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. (eDOC 23)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Na verdade, não houve apreciação de mérito nem mesmo no Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em dupla supressão.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária
    Penso que, em um cenário de pandemia, que evolui no Brasil e provavelmente ainda se ampliará muito até o seu pico para, então, iniciar uma regressão, o Estado deve adotar uma postura proativa para reduzir os danos que certamente assolarão diversos grupos.
    Portanto, não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos em prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que certamente ocorrerão nas prisões brasileiras, que, em um estado de “normalidade”, já reconhecemos como reprodutoras de violações sistemáticas a direitos fundamentais a partir da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347).
    Em tal julgado, o Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um “estado de coisas inconstitucional” no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros.
    Do exemplo chinês podemos verificar que a população carcerária será impactada diretamente pela pandemia. Noticia-se que houve contaminação de inúmeros presos (https://thediplomat.com/2020/03/cracks-in-the-system-covid-19-in-chinese-prisons/) e que isso é um fato determinante para a proliferação da contaminação na própria sociedade externa aos presídios (http://theconversation.com/why-releasing-some-prisoners-is-essential-to-stop-the-spread-of-coronavirus-133516) Há notícias de países que realizaram medidas semelhantes, como o Irã que libertou 85 mil presos em 17.3.2020 (https://www.foxnews.com/world/iran-inmates-coronvirus-release) 
    Estamos diante de uma situação de crise que exige soluções difíceis e ponderadas. Cabe a essa Corte exercer o seu papel de guardiã dos direitos fundamentais neste período de instabilidade, mantendo a proteção do núcleo essencial desses direitos, ou seja, as garantias mínimas que não podem ser restringidas sequer em situações de emergência e calamidade como a que ora enfrentamos.
    É igualmente importante que não sejam adotadas soluções que possam gerar maior pânico e histeria na sociedade. O Covid-19 afeta a vida de todas as pessoas. Contudo, impacta especialmente as vidas dos mais vulneráveis, entre os quais se incluem as pessoas submetidas a medidas restritivas de liberdade, tendo em vista as condições de encarceramento no país. 
    Sabe-se, até o momento, que a maioria dos casos do Covid-19 gera sintomas leves, semelhantes a uma gripe ou resfriado. No entanto, os presos e presas possuem imunidade muito baixa por conta das condições degradantes existentes nos cárceres. A tuberculose, por exemplo, possui uma incidência 30 vezes maior nas prisões do que na sociedade em geral. 
    É importante destacar que a possível manutenção de presos submetidos ao risco de uma grave pandemia em condições inseguras e desumanas de detenção pode configurar violação à proibição constitucional da imposição de penas cruéis (art. 5º, XLVII, “e”, da CF/88).
    Situação semelhante foi analisada pela Suprema Corte dos Estados Unidos no julgamento dos casos. Coleman vs. Brown, Plata vs. Schwarzenegger e Brown vs. Plata, em 2011, nos Estados Unidos (SALINS, Lauren; SIMPSON, Shepard. Efforts to fix a broken system: Brown v. Plata and the prison overcrowding epidemic. Loyola University Chicago Law Journal. V. 44. nº 4. 2013. p. 1169.)
    O pano de fundo desses precedentes foram as violações dos direitos à saúde de presidiários portadores de deficiências mentais e as falhas nos tratamentos médicos desses detentos que, de acordo com o tribunal da Califórnia, violavam exatamente a oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proíbe a aplicação de penas injustas e cruéis (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte. Brown v. Plata. nº 09-1233).
    A Recomendação 62 do CNJ para redução de danos no sistema penitenciário
    Nesse sentido, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça busca estabelecer medidas para impedir a propagação do Covid-19 dentro dos estabelecimentos penais e de internação de menores, de modo a evitar a ocorrência de danos irreparáveis à saúde e à vida de milhares de pessoas que se encontram sob a guarda específica do Estado, o que certamente ocorrerá, caso haja a propagação em massa desse novo vírus nas condições atualmente existentes. 
    Com efeito, ao recomendar a excepcionalidade e a reavaliação das medidas de internação de jovens infratores e de prisões definitivas e provisórias por conta da propagação do Covid-19, inclusive em casos como os das mães, gestantes, lactantes, deficientes, idosos e outros grupos vulneráveis, o CNJ reforçou as normas que já constam da legislação federal e da Constituição Federal, relativas aos direitos e garantias fundamentais à liberdade, ao devido processo legal, à proteção à maternidade, à presunção de inocência e à saúde, previstos no art. 5º, caput e incisos L, LIV e LVII, art. 6º e art. 196, todos da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, além de importantes precedentes já firmados por este Supremo Tribunal Federal.
    Em tal sentido, embora esta Corte não esteja sujeita ao CNJ, Recomendação 62, de 17 de março de 2020, deve ser adotada como parâmetro. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade, amplamente já conhecidos.
    Portanto, diante da situação de calamidade e a necessidade de atuação urgente deste Supremo Tribunal Federal, penso que a medida adequada e razoável é o reforço da nossa própria jurisprudência garantista e humanista. 
    Este Tribunal tem fundamentado relevantes precedentes para redução de danos em razão da superlotação e precariedade do sistema penitenciário. Diante disso, não há momento mais clamante para que Ministros, Desembargadores e Juízes sigam e reforcem tais medidas.
    Características do caso concreto
    Consta dos autos que o paciente foi preso no dia 14.8.2020, sob a acusação de ter estuprado a neta de sua companheira, de cinco anos de idade, quanto aquela teria ido ao banco e deixado a menor sozinha com ele. (eDOC 8)
    Colhe-se, ainda, que, indagado pela avó da vítima, o paciente teria negado a autoria e a ameaçado de morte, quando, então, a referida senhora procurou a delegacia e registrou a ocorrência.
    No presente, o paciente deseja a prisão domiciliar, sob o argumento de que possui 87 anos de idade e, assim, no rol de risco. 
    Não seria parece prudente inserir o paciente no domicílio onde teria praticado o crime e ameaçado a neta de sua companheira. 
    Ocorre que o impetrante teve o cuidado quanto ao ponto e afirma que “para evitar que o paciente tenha contato com a suposta vítima até o deslinde de todos os fatos e para que assegurar que estes nobres julgadores possam tranquilamente atender ao pleito de prisão domiciliar formulado por este causídico, segue endereço que o paciente pretende residir (comprovante em anexo), sendo de sua filha, que adotará todos os cuidados necessários de modo a assegurar a prisão domiciliar humanitária.” (eDOC 1, p. 14)
    E conclui: “Vale ressaltar, Excelência, que esse endereço é da filha do paciente, tendo este causídico todo cuidado em buscar endereço diverso ao da vítima, para que imposição da prisão domiciliar não seja dúvida para este julgador. RG da filha em anexo para comprovar o grau de parentesco aqui alegado”. 
    Diante da segurança de que o paciente estará custodiado em domicílio diverso daquele onde reside a vítima e, sobretudo, em razão de sua avançada idade (87 anos), reputo prudente, apesar da violenta reprovabilidade da conduta que é lhe atribuída, a concessão da prisão domiciliar, nos termos, inclusive, do artigo 318 do CPP, verbis:
    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 
    Dispositivo
    Diante do exposto, em razão das circunstâncias atuais, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo ordem de habeas corpus para converter prisão preventiva em prisão domiciliar, a ser cumprida na AVENIDA JOÃO RUFINO DA SILVA, Nº 1860, BAIRRO GIL MARQUES, CEP 64530000, NA CIDADE DE NOVO ORIENTE, ESTADO DO PIAUÍ, e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com Vera Lúcia Vieira da Silva e Maria Clara Vieira Almeida;
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar.
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional.
    Condiciono o cumprimento desta decisão à comprovação, perante o Juízo de primeiro grau, de que não há qualquer morador menor de idade no endereço indicado pelo impetrante, com validade da declaração firmada por sua filha, a responsável pelo imóvel.
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, que providenciará a ciência desta decisão à senhora Vera Lúcia da Silva Vieira, a fim de que possa comunicar ao Juízo eventual descumprimento das condições da prisão domiciliar.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente